Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-25.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE DE CAMPOS SANTANA - CPF: 037.610.431-71 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADO. MOVIMENTAÇÕES ATIPICAS. SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS. REGULARIDADE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDA INTERNA. COMPROVAÇÃO PELO BANCO DE DESBLOQUEIO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente FELIPE DE CAMPOS SANTANA, postula a condenação do Recorrida indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 1.307,83 (mil, trezentos e sete reais e oitenta e três centavos).

2. Sustenta a Recorrente que teve a sua conta vinculada a Recorrida bloqueada, após receber a quantia de R$ 1.307,83 (mil, trezentos e sete reais e oitenta e três centavos).

3. No caso, a Recorrida realizou o bloqueio da conta vinculada em nome do Recorrente, em razão de ter realizado movimentações atípicas ao exercício da atividade remunerada indicada no cadastro.

4. Nesse sentido, a empresa Recorrida solicitou o envio de alguns documentos para validar a conta e a venda realizada pelo Recorrente, tais como comprovante de endereço, RG/CPF, Nota Fiscal da venda realizada, dados do titular do cartão utilizado na venda e os produtos comercializados.

5. Ocorre que em razão de diversas movimentações atípicas, o sistema, sistema de segurança da Recorrida foi acionado com a finalidade de bloquear o valor para apuração.

6. Tal ato tem a finalidade de evitar que fraudes ocorram pelo sistema de movimentações bancárias, em que o titular comprove que a movimentação seja lícita para que o banco a instituição financeira possua condições de proceder com o desbloqueio.

7. Ademais, o Recorrido, nos autos demonstrou que a conta foi encerrada, com a liberação e saque do valor pelo Recorrente, portanto, não há como inferir a ocorrência de ato ilícito.

8. Por tal conclusão, entendo que a sentença não merece reparo.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno o Recorrente FELIPE DE CAMPOS SANTANA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator